Tribunal: TJBA
Processo: 8002918-69.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002918-69.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA METALURGICA PRADA

Advogado(s)
:
MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR, PATRICIA DUARTE TAURIZANO

APELADO: METALMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
ROBSON CAZAES DOS ANJOS

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS. PROTESTO DO TÍTULO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO EXECUTIVA NÃO TEM O CONDÃO DE INTERROMPER NOVAMENTE O LAPSO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO SOMENTE OCORRE UMA VEZ. PRECEDENTE DO STJ. PROTESTO DO TÍTULO EM JULHO DE 2006. EXECUÇÃO AJUIZADA EM 2023. OPERADA A PRESCRIÇÃO NA ESPÉCIE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELAÇÃO CONHECIDA. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.